Tribunal: TJDFT
Processo: 0736211-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL.

1. Para a reiteração das diligências, por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud, E-RIDF e InfoJud, conquanto não haja no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis, deve-se verificar a existência de transcurso de tempo razoável, desde a última consulta.
2. In casu, a pesquisa já se utilizou das novas funcionalidades do sistema SisbaJud, e ocorreu há menos de um ano, de forma que não transcorreu prazo considerável em relação à pesquisa anterior realizada, não se afigurando razoável a determinação imediata de nova consulta, sobretudo sem indicação de modificação da condição econômica da executada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.